Tribunal: TJPA
Processo: 0008186-77.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008186-77.2018.8.14.0046

APELANTE: BRUNNO BORSOI BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal.

Falsidade ideológica. Inserção de dados falsos em sistema de controle ambiental (sisflora). Ausência de prova da autoria. Impossibilidade de imputação penal com base em presunções. Afastamento da responsabilidade objetiva. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs ao réu pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos e multa, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), em razão da suposta inserção de informações falsas no sistema SISFLORA, em contexto de exploração de plano de manejo florestal sustentável em propriedade rural no município de Rondon do Pará.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente, na qualidade de proprietário do plano de manejo, pode ser responsabilizado penalmente por informações falsas lançadas no SISFLORA por terceiros, sem prova de sua ciência, anuência ou atuação direta na inserção dos dados.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime é confirmada por fiscalização do IBAMA, que constatou divergência entre os créditos florestais declarados no sistema e os volumes de madeira existentes fisicamente nas madeireiras receptoras.

4. Contudo, os depoimentos judiciais demonstram que o apelante não operava o sistema SISFLORA, tampouco detinha conhecimento técnico sobre sua utilização, tendo outorgado poderes a terceiros para tal fim.

5. A responsabilização penal com base apenas na condição de proprietário do imóvel explorado configura hipótese de responsabilidade objetiva, vedada pelo direito penal.

6. Ausente prova segura da autoria e da ciência do apelante quanto à inserção fraudulenta das informações, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A autoria delitiva não pode ser presumida com base na titularidade formal do plano de manejo florestal. 2. A ausência de provas diretas da participação do acusado na inserção de dados falsos impõe a absolvição. 3. O direito penal repudia a responsabilidade objetiva, sendo imprescindível a demonstração do dolo ou da culpa para a condenação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 299; CPP, art. 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos doze dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por BRUNNO BORSOI BARROS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que o condenou
à pena de

02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa,
tendo sido a reprimenda privativa de liberdade substituída por
duas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade
, pela prática do crime capitulado no
art.

299,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) 1) Consta dos autos em anexo que, no dia 29 de julho de 2018, nesta comarca de Rondon do Pará/PA, o denunciado foi autuado pelo IBAMA, por meio do AI n° 9138462 - E, por apresentar informações falsas no sistema de controle oficial SISFLORA, omitindo em documento público declaração que dele deveria constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

2) Conforme apurado, o Ibama realizou sobrevoo na área do Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS - do denunciado Brunno Borsoi, visando apurar denúncia recebida acerca da existência de empresas em funcionamento no município de Jacundá somente para a "venda de papel" para esquentamento de madeira ilegal.

3) Na ocasião, constatou-se que o ora denunciado apresentou informações falsas no Sisflora ao remeter 148,187 m3 em créditos florestais de madeira em tora, sendo 88,735 m3 à Serraria Bahia LTDA e 59,452 m3 à empresa Minas Indústria de Madeiras LTDA-ME.

4) Ao realizar fiscalização nas empresas que receberam os créditos florestais do denunciado, ficou comprovado através de vistoria nos pátios das madeireiras a incompatibilidade dos produtos físicos com as declarações declaradas no sistema. (...)"

Em
razões recursais
, o apelante requer:

(i) sua absolvição por ausência de provas quanto à materialidade e à autoria do crime
, sustentando que a condenação foi fundamentada em meras presunções e não em provas inequívocas, argumentando que não operava diretamente o sistema SISFLORA e que tomou providências imediatas ao ter ciência das supostas irregularidades;

(ii) subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal
, afastando-se as circunstâncias judiciais negativas valoradas na sentença, por configurarem
bis in idem
;

(iii) a revisão do valor da prestação pecuniária e do valor do dia-multa
, por falta de prova da condição econômica do réu; e

(iv) a adequação da pena de prestação de serviços à comunidade
, com aplicação do § 4º do art. 46 do Código Penal, para redução do tempo da prestação.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do presente recurso, para que o apelante seja absolvido. Não sendo esse o entendimento, pelo parcial provimento, apenas para que a sua pena-base seja readequada.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento
PRESENCIAL
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

O apelante requer

sua
absolvição por ausência de provas quanto à materialidade e à autoria do crime
, sustentando que a condenação foi fundamentada em meras presunções e não em provas inequívocas, argumentando que não operava diretamente o sistema SISFLORA e que tomou providências imediatas ao ter ciência das supostas irregularidades.

Seu pleito merece procedência.

Isto porque apesar de a materialidade do fato estar sobejamente evidenciada pelo relatório de fiscalização (ID 27555131) – o qual constatou divergências entre os créditos florestais lançados no sistema e os volumes de madeira efetivamente existentes nos pátios das empresas recebedoras – Serraria Bahia Ltda. e Minas Indústria de Madeiras Ltda.-ME. – a
autoria não resta inconteste do exame dos depoimentos do acusado e das testemunhas
, em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente,
deixam dúvidas
acerca da culpabilidade da apelante, senão vejamos.

A testemunha de acusação JOSÉ LENILSON GOMES COSTA, fiscal do IBAMA relatou:
“(...) que os trabalhadores que estavam presente no momento da autuação informaram que a madeira que recebiam eram clandestinas; quando eles constataram o que tinha no saldo e o que foi remetido pelo plano de manejo, o produto não era compatível; que a madeira era comprada de terceiros;
que o IBAMA presumiu que a responsabilidade era do dono da empresa
; quem emitiu o plano de manejo foi a empresa autuada e quem recebeu foi as empresas de Jacundá; a ilegalidade está na criação de créditos falsos; que não existe a madeira, a madeira foi esquentada; a pessoa que foi beneficiada foi a empresa do acusado; que no mesmo dia da autuação ouve movimentação de créditos. (...)”

A testemunha JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, também fiscal do IBAMA, narrou:
“(...) que souberam de denúncias de uma empresa de Jacundá que estava recebendo madeiras de todas as regiões e acobertando com crédito oriundos da empresa do Sr. Bruno; que no momento da vistoria as madeiras não tinham a identificação oriunda da cadeia de custódia; não tinha numeração e nem placas; que as madeiras eram todas vindas de outros locais e eles só esquentavam;
que não sabe informar quem fazia as inserções, mas deveria ser algum funcionário da empresa; que Bruno foi autuado em razão de ser o proprietário do Plano de Manejo
; [que] O SISFLORA [é] um sistema atestado e é seguro,
somente se entra com senha; que é necessário conhecimento técnico para inserir as informações
; sem o conhecimento técnico é possível identificar algo errado, pois a pessoa está vendendo os créditos; não foi localizada na madeireira as madeiras vendidas através do crédito.”

A testemunha de defesa MAICON CARLOS PEIXOTO SILVA informou:
“(...) QUE quando conheceu BRUNO, tinha um escritório em Marabá, como engenheiro florestal, quando BRUNO lhe procurou dizendo que teve um visita do IBAMA, pois o manejo dele havia sido bloqueado; que BRUNO foi lá para saber o que estava acontecendo, daí começou contato com ele e explicou o que o IBAMA estava alegando, o porquê dele ter sido bloqueado e seu projeto ter sido suspenso; que fez análise no sistema nesse contato que teve com BRUNO;
que BRUNO não entendia como funcionava o sistema de SISFLORA, que é o sistema de controle de comercialização de madeira, mesmo porque ele não tinha acesso; que o sistema era alimentado por duas pessoas: um técnico e um operacional, BRUNO não tinha acesso de fazer isso
; que BRUNO lhe trouxe um relatório de campo que ele tinha, aquelas anotações de movimentação de venda; que pegou essas anotações e conseguiu confrontar com o relatório de movimentação dele; que chegou a entrar no sistema do SISFLORA; que o relatório já lhe foi disponibilizado pelo advogado de BRUNO na época;
que BRUNO não tinha acesso, depois providenciaram o acesso para ele fazer, trocando o operacional, trocando o responsável técnico; que quem habilita a pessoa é a própria SEMA; que mandam a documentação sobre quem seria o responsável por tal coisa e a SEMA habilita ou desabilita essas pessoas; que pediu a desabilitação de quem estava responsável pelo sistema e a habilitação pelo novo responsável, que isto é feito por protocolo
; que quando uma nova pessoa é habilitada, a anterior não tem mais acesso; que só veio ter acesso ao sistema após o bloqueio; que quando fez a análise, o que estava anotado, estava de acordo com o sistema; que disse ”BRUNO eu não vejo dificuldade nenhuma, o que eu vejo de ruim para você é que você não tenha sucesso”; que BRUNO estava desconhecendo estava totalmente por fora; que não se recorda o motivo de BRUNO não ter acesso ao sistema;
que BRUNO lhe disse que a pessoa que tinha acesso era CLAUCEDIR que era o operacional; que o responsável técnico era MURILO, mas desconhece o sobrenome
; que só conhece MURILO por nome; que já escutou muita coisa (sobre MURILO) no ramo, que procura não dar muito ouvido, que tem gente que fala bem e tem gente que mal; que uma pessoa que não tem conhecimento técnico não consegue operar este sistema, ela precisa de orientação, pois é complicado e complexo; (...).”

A testemunha de defesa CLAUCEDIR BRUCARDO declarou:
“(...) que BRUNO o procurou para conhecer o engenheiro para poder ter a licença do manejo dele; que obtiveram a licença, por causa do engenheiro; que vinham procurando a documentação pedindo para BRUNO e passando para o engenheiro, até alterar a licença do manejo; que o plano de manejo começou a funcionar, que logo o IBAMA ‘rodou’ de helicóptero por cima do manejo e houve o bloqueio dizendo que tinha inconsistência na emissão de notas; que chamaram a SEMAS, quem dá a licença; que o ‘pessoal’ (SEMAS) foi lá, fizeram a vistoria e viram que era compatível as notas com a madeira que tinham sido extraídas do manejo, tanto que liberaram o manejo de BRUNO; que o IBAMA fez um sobrevoo de helicóptero; que não tem conhecimento de que o IBAMA desceu e entrou no plano de manejo; que a SEMAS foi no plano de manejo, que até os acompanhou, que tiveram lá, fizeram vistoria no manejo na madeira que foi retirada com as notas emitida e teve compatibilidade com a tocos da madeira no manejo; que também conferiram o estoque; que a SEMAS constatou que não havia irregularidades, tanto que liberaram de volta o manejo; que estava cuidando da extradição do manejo;
que este engenheiro foi contratado para obter a licença do manejo e atuar como o responsável técnico do manejo; que não sabiam utilizar o sistema SISFLORA; que quem lançava as informações era o engenheiro; que o engenheiro tinha acesso; que quando precisavam de informações quem repassava era o engenheiro
; que não ouviu falar sobre algum problema sobre que tivesse dado algum problema com o engenheiro. (...)”

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório em juízo, relatou:
“(...) que é zootecnista, produtor rural; que a propriedade é de família; que a ideia é tornar a propriedade mais sustentável na pecuária; que tiveram um problema nessa mesma área com invasão, que o objeto da invasão era a questão da madeira; que pensou, juntamente com sua irmã, que é sua sócia; que disse “vamos ver, uma forma de tirar legal; que não tem por que a gente já reside aqui há muitos anos, então vamos tentar tirar de forma legal”; que através de amigos em comum, chegou no CLAUCEDIR; que como CLAUCEDIR já mexia na atividade, perguntou ‘como posso fazer?’;
que conversou com CLAUCEDIR, passou as procurações, tudo que precisava de documentação para CLAUCEDIR ‘tocar o projeto’; que CLAUCEDIR contratou o engenheiro para poder assessorar ele sobre essa questão da extração
;
que até então estava tudo normal, ele aprovou o projeto de manejo florestal, iniciou; que por surpresa, deu esse problema e que paralisou o projeto;

que procurou um advogado para poder entender e procurou um outro engenheiro, pois como não tinha acesso ao engenheiro de CLAUDECIR, que contratou outro engenheiro para entender o que estava acontecendo, que até então não encontrou irregularidade nenhuma
; QUE a SEMAS emitiu um lado que estava tudo ‘ok’, foi lá na área, que tinha um apontador na saída da madeira, que bateu ‘certinho’ com as informações do que saiu; que não viram o porquê do problema em si; que entrou com a liminar que ela foi concedida; que tentou tocar,
que não tem conhecimento do dia a dia, da questão da madeira em si; que resolveu parar; que só conhece a BAHIA que é a empresa do sr. CLAUCEDIR; que CLAUCEDIR trabalhava há muitos anos com madeira, que trabalhava na região de Jacundá;
que como Jacundá ficava próximo a questão de logística; que através de um amigo que trabalha há muitos anos com serraria, sobrinho de um senhor que já mexeu há muitos anos com serraria lhe disse “olha o CLAUCEDIR tem uma serraria aí em jacundá; que achou mais próximo para ser feito, mas de forma licita; que era uma forma de ter mais uma renda, da propriedade ser mais produtiva e acabar também com a questão da cobiça de madeira dos invasores, pois eles entravam e desmatavam; que essa propriedade é área de reserva legal, averbada em cartório; que a propriedade é área projeto de manejo, em cima dessa área que é de reserva; que é projeto de manejo florestal, manejo dessa floresta;
quem emitia as notas fiscais do sistema eram todas de CLAUCEDIR com a assessoria do (inaudível); que nunca emitiu nota e que não acessava o sistema
. (...)”

Da leitura de tais depoimentos, vê-se, de fato, que
inexistem
, no bojo do processo, provas concretas, robustas e contundentes a respaldar o édito condenatório quanto à autoria do delito por parte do réu.

O conjunto probatório revela que o apelante, proprietário da Fazenda Suçuarana, contratou Claucedir Brucardo para operacionalizar o Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), conferindo-lhe amplos poderes mediante procuração (ID 27555135, p. 5-12) para representar-lhe perante a SEMAS e o IBAMA, inclusive para solicitar senhas e certificados do sistema SISFLORA, atuar como operador e assinar declarações de venda de produtos florestais.

O único fato inconteste de dúvidas é que o apelante é o proprietário da fazenda onde era realizado o Plano de Manejo Florestal Sustentável, não se podendo, entretanto, presumi-lo autor do delito, tão somente sob o argumento de que ele é proprietário da antedita propriedade
, sob pena de se reconhecer a
responsabilidade penal objetiva
, repelida por nosso ordenamento jurídico, eis que, a meu ver, não foi comprovado, no decorrer da instrução criminal, o nexo de causalidade entre a conduta do acusado e inserção das informações falsas no sistema SISFLORA a ele atribuída. Igualmente, não restou provado que ele possuía conhecimento de tal falsidade, e nada fez para impedir.

Como bem ressaltou o Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer:

“(...) Depreende-se dos depoimentos prestados em juízo que o apelante não possuía conhecimento técnico para iniciar um plano de manejo florestal sustentável e, consequentemente, operar o sistema SISFLORA, motivo pelo qual buscou ajuda de CLAUCEDIR BRUCARDO, que, por sua vez acionou o engenheiro florestal MURILO MENEZES DE FARIAS para dar início ao projeto de manejo.

O apelante comprova o alegado através dos documentos juntados ao Id. 27555135, p. 5-12, em que consta procuração outorgando poderes a CLAUCEDIR BRUCARDO sobre o imóvel ‘Fazenda Suçuarana’, para: ‘comparecerem a SEMAS (PA) e IBAMA, podendo para tanto: elaborar, apresentar e acompanhar Projeto de Manejo Florestal Sustentado (sic), podendo para tanto: Solicitar, acompanhar e receber APAT (Autorização Prévia de Análise Técnica), receber AUTEF (Autorização para Exploração Florestal) e LAR (Licenças de Atividade Rural);
Requerer e receber Certificados e chaves do Sistema SISFLORA, atuar como representante operacional do SISFLORA
, assinar e apresentar DVPF (Declaração de Venda de Produtos Florestais); Assinar e apresentar recursos, defesas, assinar e averbar TRMFM (Termo de Responsabilidade de Manutenção de Floresta Manejada), assinar e averbar TRARL (Termo de Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal); Assinar e averbar TAC (Termo de Ajustamento de Conduta); Assinar Cadastro de Indústria Madeireira e outros, Assinar Declaração de Informações Ambiental, receber Licença de Operação e Alvará de funcionamento, assinar em nome do outorgante a ART do CREA,
requerer senhas e certificados em nome do outorgante
e todos os demais poderes necessários para os outorgados desempenharem bem e fielmente seus poderes’.

Consta ainda dos documentos que CLAUCEDIR substabeleceu seus poderes ao engenheiro MURILO MENEZES DE FARIAS, o qual, sendo o apurado nos autos, era quem efetivamente operava o SISFLORA e fazia o lançamento das informações. (...)”

É certo que, muito embora não se possa afirmar que o apelante não tenha realmente cometido o delito narrado na denúncia, também não se pode dizer que ele, efetivamente, fê-lo, de modo que a mera presença de suposições, conjecturas ou indícios de autoria, não pode ensejar a sua condenação.

O processo penal se orienta pelo princípio da verdade real, impondo ao julgador procurar formar seu convencimento com o máximo de elementos disponíveis que deverão ser perseguidos para chegar a uma conclusão lógica da autoria, organizando-os a fim de concluir legitimamente que os fatos e sua autoria são certos, amparando, assim, o decreto condenatório em um robusto conjunto fático-probatório, o que não ocorre no caso em testilha, onde não restou cabalmente comprovada a ação ou omissão delitiva do réu.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AUTORIA NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. 01. Não demonstrado, de forma inequívoca, haver sido o réu o responsável por inserir os dados cadastrais de sua empresa na rotulagem de produto medicinal encontrado à venda, em rede mundial de computadores, sem o devido registro no órgão de vigilância sanitária, nem que houvesse envasado e colocado à venda o medicamento fitoterápico, sua absolvição é a medida que se impõe. 02. A circunstância de ser o réu o proprietário da empresa cujos dados foram cadastrados no rótulo do produto fitoterápico, comercializado de forma irregular, não presume sua participação no fato delituoso, pois o ordenamento jurídico pátrio veda a responsabilidade penal objetiva.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.526084-9/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/04/2025, publicação da súmula em 04/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ART. 1º, INCISOS I, II E V, DA LEI 8.137/1990 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM FACE DE RÉU MAIOR DE SETENTA ANOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À SUA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO - MÉRITO - CONDENAÇÃO -IMPOSSIBILIDADE - SIMPLES CONDIÇÃO FORMAL DE SÓCIO ADMINISTRADOR - INSUFICIÊNCIA PARA A IMPUTAÇÃO PENAL - RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA INADMISSÍVEL. 1. Falta interesse recursal ao Ministério Público em pretender a condenação de réu por crime que já se encontra prescrito, considerando a pena máxima prevista no tipo penal. 2. A simples condição formal de sócio administrador, sem o efetivo exercício das funções de gestão financeira ou tributária e sem prova de participação direta e voluntária na prática delitiva, não é suficiente para justificar a imputação penal pelo delito de sonegação fiscal, sob pena de configurar responsabilidade penal objetiva, inadmissível no ordenamento jurídico brasileiro. 3. Incabível a presunção de culpa baseada apenas na posição nominal de sócio, sendo imprescindível a existência de elementos probatórios concretos que vinculem o agente ao delito, sem a qual não se mostra possível a condenação.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.476251-4/001, Relator(a): Des.(a) Enéias Xavier Gomes , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/03/2025, publicação da súmula em 12/03/2025)

Por conseguinte, tem-se que a ausência de certeza no tocante à autoria do delito não pode ensejar um decreto condenatório, em face do princípio do
“in dubio pro reo”
, segundo o qual qualquer dúvida deve ser interpretada em favor do réu.

Ante o exposto,
data vênia
o entendimento esposado no parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO para, reformando a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará, ABSOLVER o réu BRUNNO BORSOI BARROS do crime capitulado no art. 299 do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2026